Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-73.2017.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000564-73.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO MARQUES DE SOUZA (APELANTE), CLAUDIA MARIA DA SILVA GOMES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – IM
POSSIBILIDADE
– DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO – 3. ALMEJADA DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE
O APELANTE
ESTEVE CUMPRINDO MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – NÃO ACOLHIMENTO – EVENTUAL DETRAÇÃO QUE SERÁ INSUFUCIENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – APELANTE REINCIDENTE – PEDIDO QUE DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, PARA EVENTUAL CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve
ser readequada a
pena basilar
quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima
do mínimo legal,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

2.
Comprovado
nestes
autos que o
apelante
iniciou as agressões contra a vítima devido ao fato de
e
sta ter
se recusado a lhe
emprestar o valor de
R$ 5,00 (cinco reais)
, sendo tal razão absolutamente desproporcional às consequências geradas, fica demonstrada a existência de motivo fútil, devendo ser mantida a agravante aplicada.

3. É inviável a realização d
a detração
neste juízo de conhecimento
,
pois
o tempo de prisão provisória e/ou
de
medidas cautelares diversas é insuficiente para estabelecer regime de cumprimento de pena menos rigoroso que
estabelecido na sentença (semiaberto)
, tendo em vista que
o apelante
é reincidente.
Destarte
, o pedido de detração do tempo em que
o
recorrente

permaneceu preso cautelarmente e
/ou
cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Rogério Marques d
e Souza
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3a Vara Criminal da
C
omarca de Jaciara
-MT

que
,

nos autos da A
ção
P
enal n.
0000564-73.2017.8.11.0010
, condenou
-o

pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
(art.
129, §

9o,
do Código Penal), aplicando-lhe a pena de
1 (um) ano, 2
(
dois
) meses
e 28 (vinte e oito) dias

de detenção
, a ser
cumprida em regime semiaberto
; julgando, outrossim, extinta a sua punibilidade em relação ao delito de ameaça, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O apelante, forte na
peça recursal acostada no
s

ID
s

94527515
e
94527516
, pleiteia
:
(
i
)

a redução da pena-base, tendo em vista que a elevação da pena inicial em quantitativo superior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por cada circunstância judicial negativa, sem que haja fundamentação idônea,

viola o princípio da proporcionalidade
;
(
ii
)
o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
a
, do Código Penal, por não haver comprovação que o crime foi praticado por motivação f
útil;
e (
iii
)
que seja considerado
o período em que
ele
cumpriu as condicionantes

da liberdade provisória para fins de detração e, consequentemente,
a
declara
ção da
extinção
da
sua
punibilidade
pelo cumprimento integral da pena.

Nas contrarrazões encartadas no
s

ID
s

94527519
e
94527520
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
no ID
99492472
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pel
o

sentenciante
,
para fixar a sanção imposta para o crime
de lesão corporal no âmbito doméstico
, pelo qual ele foi condenado.

Com efeito, estas
são as assertivas lançadas pelo prolator
da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...]
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (Art. 129, §9°, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra duas condenações definitivas em sua FAC, inclusive com executivo de pena, razão pela qual deve ser valorada uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é fútil, considerando a desproporção da conduta, conforme consta da fundamentação. No entanto, por se tratar de circunstância agravante, apesar de reconhecê-la, deixo de valorá-la nesta fase para assim o proceder na seguinte, evitando incorrer em bis in idem; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena-base para o crime de lesão corporal em análise em 11 (meses) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as agravantes contidas no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e artigo 61, inciso II, “a”, 1a figura, do Código Penal (motivo fútil), devido a desproporcionalidade da conduta, razão pela qual, analisando-as conjuntamente, agravo a pena dosada em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é reincidente.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e tampouco em sursis, uma vez que o réu é reincidente e o crime foi praticado mediante violência contra a pessoa, não satisfazendo assim os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal.

Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido neste sentido.

Não há falar em modificação do regime inicial de pena em razão da detração por eventual prisão
provisória
do réu (artigo 387, §

2o, do CPP), uma vez que o mesmo é reincidente e o regime inicial fixado foi o mais brando segundo a sua condição pessoal.
[...].
(Sentença acostada no ID
94527499
).

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
d
epreende-se

do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foi negativada apenas a circunstância judicial atinente
aos antecedentes do apelante
,
contra a qual não há insurgência neste recurso
.

No entanto, tem razão o apelante ao
asseverar
que o acréscimo de
8
(
oito
) meses
e 6 (seis) dias
sobre a sanção basilar pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito doméstico,
foi desproporcional diante do reconhecimento da referida circunstância judicial,
tal como entendeu
este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido
:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando que a pena do crime tipificado no art. 129, §

9o, do Código Penal
parte do mínimo
legal
de 3 (três) meses de detenção,
o aumento de 5 (cinco) dias de detenção na primeira fase da dosimetria, se mostra
razoável
e proporcional ao caso concreto, sobretudo pelo fato de que apenas uma condenação anterior definitiva foi levada em conta nesta etapa, pois a segunda condenação com trânsito em julgado em desfavor ao apelante foi considerada como agravante da reincidência.

Por outro viés, n
o que se refere ao pedido de afastamento da agravante do motivo fútil, é forçoso reconhecer que a pretensão
não
merece acolhi
mento
, visto que
ficou evidenciado que o apelante praticou o crime de lesão corporal por motivo fútil, porque a vítima se recusou a emprestar o valor de R$ 5,00 (cinco reais), o que demonstra desproporcionalidade da condut
a praticada e o resultado.

Deveras
, ao ser ouvida em juízo, a vítima Cláudia Maria da Silva Gomes relatou que voltava de uma festa quando o apelante, que é seu convivente, lhe pediu o valor de R$ 5,00 (cinco reais) e, diante da sua negativa, disse que ela precisava de uns murros e desferiu um soco em seu rosto, empurrando-a contra o chão, momento que a ofendida reagiu às agressões, se desvencilhou
dele
e pediu à filha
dela
para acionar a polícia.

A
liás,
acerca do assunto, esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – 2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS FATOS E A AÇÃO PRATICADA PELO APELANTE – 3) REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA – VIABILIDADE – QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

2) Comprovado nos autos que o acusado iniciou as agressões contra a vítima devido ao fato desta ter comentado que pretendia se mudar de cidade, sendo tal razão absolutamente desproporcional às consequências geradas, fica demonstrada a existência de motivo fútil, devendo ser mantida a agravante aplicada.

3) O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.4) Recurso Parcialmente Provido.

(TJ-MT 10019034520208110010 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021)
Destacamos

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção de Rogério Marques de Souza da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal,
considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (antecedentes)
, estabeleço a pena-base em 3 (três) meses
e 5 (cinco) dias
de detenção.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem consideradas. Contudo, incidem as
agravantes
previstas no art.
61, I, (reincidência) e
II,
a
, primeira
figura

(motivo fútil)
, do Código Penal, razão pela qual, analisando-as conjuntamente, agravo a pena em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois
) dias,
resultando
6
(
seis) meses e 27
(vinte e
sete
) dias de detenção.

Na última fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de
6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

No que diz respeito ao regime de cumprimento inicial de pena, mantenho o que foi estabelecido no decreto judicial, ou seja, o
inicial semi
aberto,
em razão da reincidência do apelante
;
mantendo, igualmente, o afastamento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com violência
.

Deixo de realizar a detração, conforme postulou o apelante, pois o tempo de prisão provisória
e/ou
de
medidas cautelares diversas
é insuficiente para estabelecer regime de cumprimento de pena menos rigoroso
que o semiaberto, tendo em vista que ele é reincidente.
Destarte,
o pedido de detração do tempo em que
ele

permaneceu preso cautelarmente e
/ou
cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
.

Posto isso
, em

parte
com o parecer ministerial,
dou parcial

provimento
ao
recurso interposto por
Rogério Marques de Souza
,
para reduzir a pena-base
com fundamento no princípio da proporcionalidade, readequando, por conseguinte, a sua sanção para
6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
,
mantendo
o regime inicial
semiaberto
e os demais termos d
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021